Tribunal: TJDFT
Processo: 0745333-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO PÚBLICA COM CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. RETIRADA DO MANDATÁRIO DO QUADRO SOCIETÁRIO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS PODERES OUTORGADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REVOGAÇÃO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação de conhecimento voltada à desconstituição de procuração, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da procuração lavrada em 05/11/1986. O agravante pleiteia o reconhecimento da impossibilidade de revogação de procuração, outorgada com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, não obstante tenha se retirado do quadro societário da empresa agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que impeça a revogação da procuração, à luz das regras sobre extinção do mandato e dos efeitos das cláusulas de irrevogabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. A procuração foi outorgada exclusivamente para fins de administração societária, vinculada à qualidade de sócio do agravante, circunstância modificada após sua retirada da sociedade, evidenciada pela alteração contratual averbada na Junta Comercial.
5. O Código Civil permite a revogação do mandato mesmo quando houver cláusula de irrevogabilidade, impondo apenas o dever de indenizar eventuais prejuízos (art. 683 do CC), salvo quando a irrevogabilidade for condição de negócio bilateral ou estipulada no exclusivo interesse do mandatário, hipóteses não configuradas no caso (art. 684 do CC).
6. A superveniência da alteração societária rompe a base fática que justificava a outorga da procuração, de modo que a manutenção dos poderes conferidos não encontra respaldo jurídico.
7. O caráter representativo da procuração não se equipara ao mandato “em causa própria”, que impediria a revogação e dispensaria prestação de contas (art. 685 do CC).
8. Não se evidenciam elementos que indiquem probabilidade de êxito do recurso, tampouco perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois eventual prejuízo pode ser reparado mediante indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A revogação de procuração com cláusula de irrevogabilidade é juridicamente possível, impondo ao mandante apenas a obrigação de indenizar eventuais prejuízos do mandatário.
2. Procuração vinculada ao exercício de poderes societários perde sua razão de subsistência quando o mandatário se retira do quadro societário.
3. Ausentes probabilidade do direito e perigo de dano, é inviável a concessão de tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 682, I, III e IV; 683; 684; 685; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1337396, 0703301-45.2019.8.07.0011, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 28/04/2021.